Tribunal: STF
Processo: MS 32460
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. 2. Concurso público. Responsabilidade do candidato de acompanhar as publicações referentes ao certame. Ausência direito líquido e certo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.